Tribunal: TJSP
Processo: 1114585-83.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114585-83.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FOCUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., é embargado FRANCISCO
JOSÉ MORAES CIRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2341
2
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000
Embargante: FOCUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
Embargado: Francisco José Moraes Cirino
Comarca: São Paulo
Voto no 2341
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
contradição. Contradição inexistente. Pretensão de obtenção de
modificação da decisão embargada que não se admite.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração (fls. 02/04) manejados em face
do acórdão (fls. 250/256) de relatoria do Exmo. Desembargador Dimitrios Zarvos Varellis
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso do embargante, com o que
afastou a condenação da ré a restituir valores do saldo devedor, eis que considerou a
responsabilidade do autor na obtenção do financiamento bancário. O acórdão manteve tão
somente a determinação da sentença no sentido de que a ré, ora embargada, responda por
todos os encargos condominiais e IPTU.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão embargado é
contraditório e pretende seja concedido efeito infringente, a fim de que seja revertido o
decreto de parcial provimento da apelação. Insiste em que só tomou posse do imóvel em
abril de 2016 por culpa da embargada, que demorou em fornecer a documentação para o
financiamento do imóvel. Por fim, alega que procurou o PROCON a fim de buscar ajuda
frente ao inadimplemento da ré na entrega da documentação necessária para a obtenção do
financiamento, de forma que o atraso não pode ser atribuído a ele.
Neste sentido, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pretende que o recurso seja conhecido e acolhido.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, pois tempestivos, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2341
3
merecem acolhimento.
O acórdão proferido manteve a condenação da ré ao pagamento das
taxas condominiais e do IPTU incidentes sobre o imóvel até a data da imissão do autor, ora
embargante, na posse do imóvel. Confira-se:
"Destarte, sem ter sido imitido na posse do imóvel, o que vale dizer,
sem usufruir da coisa, o comprador não estava obrigado ao
pagamento de encargos inerentes a essa fruição, considerando a
natureza in rem da obrigação, existente, tão somente, em razão da
situação jurídica do obrigado (titular do domínio ou detentor de
determinada coisa). Responderá a recorrente por todos os encargos
condominiais e IPTU, como previsto na r. decisão objurgada".
Ou seja, a condenação da embargada a restituir os valores pagos a
título de IPTU e taxas condominiais foi mantida pelo v. acórdão embargado.
Com relação à pretensão de que se reconheça a demora da ré na
entrega da documentação, o que livraria o embargante da responsabilidade pela demora na
obtenção do financiamento, tem-se que ela não pode ser acolhida.
É que o acórdão analisou a prova e carreou a responsabilidade pela
demora na obtenção do financiamento ao autor, não existindo contradição alguma na
decisão.
Confira-se:
"O cancelamento da hipoteca sobre o imóvel ocorreu em
02/07/2015, conforme averbação 03 da matrícula (fls. 158/159).
A partir destes elementos é possível constatar que já em 03/07/2015
a matrícula do imóvel estava regularizada de modo a permitir a
concessão do financiamento imobiliário, não havendo informação nos
autos quanto à data da entrega da matrícula atualizada ao apelado
ou à instituição financeira.
O contrato perante o agente financeiro com o valor do saldo
devedor corrigido foi firmado em 08/03/2016 (fls. 33/46, 45), havendo
ainda nos autos um contrato anterior com o mesmo agente financeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2341
4
datado de 04/12/2015 (fls. 18/32).
A partir do cancelamento da hipoteca sobre o imóvel (02/07/2015),
houve um lapso temporal muito estendido à assinatura do contrato
pelo apelado junto ao agente financeiro (08/03/2016).
A considerar que as reclamações do apelado se pautam
exclusivamente na demora de documento a ser concedido pela ré
(matrícula atualizada fls. 06), sem qualquer objeção à forma do
cálculo de atualização do saldo devedor, tem-se que o contrato com o
agente financeiro foi pactuado tardiamente por culpa exclusiva do
recorrido, não havendo justificativas a amparar a assinatura muitos
meses depois da retirada do gravame.
Poder-se-ia atribuir
à
apelante
a responsabilidade pela
comunicação ao apalado acerca da regularização da matrícula,
notadamente à luz da mensagem por ele a ela enviada em 113 de
julho de 2015 (fls.47). No entanto, não é possível olvidar que ao
recorrido incumbia o pagamento do saldo devedor e que, assim, ele
também era interessado na obtenção do documento, que poderia ter
sido encontrado perante o Oficial de Registro Imobiliário respectivo.
Note-se, ainda, não haver qualquer solicitação do documento por
parte do apelado após a data referida o que, sem qualquer sombra de
dúvidas, caracteriza falta de interesse de sua parte.
Mas não é só.
As partes transigiram a respeito do tema em questão, quando
celebraram o documento de fls.172/173, em que compareceu o
apelado acompanhado de seu Advogado. Naquela oportunidade, foi
reconhecida a existência do saldo devedor questionado nesta ação.
O posterior questionamento judicial lançado pelo apelado nesta
ação mostra-se impossível, porque a transação observou o disposto
nos artigos 840, e seguintes, do Código Civil, cabendo relembrar não
haver pedido judicial à anulação da transação, nos termos do artigo
849, do mesmo Código".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2341
5
Vê-se, então, que a pretensão do recorrente é a de obter o efeito
infringente, o que, não se admite.
Neste sentido, já se decidiu que “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella Bueno que “É
errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos para rever, pura e
simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o reexame da
decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu provimento, quando há
situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O “pedido
principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, a
contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a modificação da decisão
embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”,
no sentido de que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca o
inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, p.
204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de correção
de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por obscuridade,
contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente surge apenas
como um reflexo do expurgo daqueles defeitos.
Evidente, destarte, o caráter infringente que o recorrente pretende
conferir aos presentes embargos de declaração, incompatível com a natureza e a finalidade
da via recursal adotada.
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114585-83.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2341
6
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Dessa forma, a rejeição dos embargos se impõem.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora